Tribunal: STF
Processo: AI 565661
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA PROCESSUAL. ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU AO EXAME DO
CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL, QUE NÃO ENSEJA APRECIAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Incide, ademais, no caso, o óbice das Súmulas 282
e 356 desta excelsa Corte.
Agravo desprovido.